Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714538-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0706977-72.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo exequente, determinando a expedição de requisições de pagamento relativas ao valor incontroverso devido pelo executado, mas condicionando a liberação dos valores das referidas requisições ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0734516-67.2022.8.07.0000 (ID 155853035 , autos de referência). Em suas razões (ID 45850727), alega que a questão discutida no agravo de instrumento n. 0734516-67.2022.8.07.0000 trata tão somente do índice de correção monetária e que na decisão proferida nos autos do agravo determinou-se a utilização do IPCA-E, de forma que, para o agravante, não há necessidade de condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do recurso. Assevera que aguardar o trânsito em julgado do recurso viola razoável duração do processo e que, na espécie, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica. Aduz que a situação jurídica está parcialmente resolvida, haja vista que no AGI 0734516-67.2022.8.07.0000, provido pela 8a Turma Cível, o IPCA-E foi definido como índice de correção monetária e que na hipótese de acolhimento dos recursos interpostos pela Fazenda Pública esta poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao erário. Desse modo, alega que não há razões que impeçam a tramitação do feito até a satisfação total da obrigação na parte incontroversa. Sustenta que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, porquanto começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III. Outrossim, aduz que não há “recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Argumenta que condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do agravo de instrumento implica concessão ex officio de efeito suspensivo. Defende que preenche os requisitos para concessão de medida liminar para dar prosseguimento à execução até a satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0734516-67.2022.8.07.0000, sob o argumento de que a demora no julgamento do presente agravo poderá lhe causar danos de impossível ou difícil reparação, além disso, alega que a verba tem natureza alimentar. Posto isso, pugna pela concessão, in limine, de efeito suspensivo ativo, para dar prosseguimento à execução até a satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0734516-67.2022.8.07.0000, com expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 45850730. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora. Pretende o agravante, liminarmente, o prosseguimento da execução com a consequente expedição dos requisitórios pelo valor total ou pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0734516-67.2022.8.07.0000. Na espécie, a decisão agravada, proferida nos embargos de declaração, foi assim fundamentada, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: De fato, quanto ao prosseguimento do feito, observo a existência de omissão quanto à possibilidade de expedição das requisições de pagamento do valor incontroverso, motivo pelo qual deve ser dado parcial provimento, a fim de que sejam expedidas requisições de pagamento do valor incontroverso, considerando-se a modalidade de requisição pertinente ao adimplemento do valor total (incontroverso somado ao incontroverso), ficando, entretanto, condicionada a liberação do pagamento ao trânsito em julgado do recurso. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, suprindo a omissão, determinar a intimação do credor a instruir o feito com planilha demonstrativa de seu crédito, constando o valor total perseguido (controverso e o incontroverso), no prazo de cinco dias. Após, remetam-se os autos à contadoria para que atualize o valor do débito incontroverso. Feito, expeçam-se as requisições de pagamento relativas ao valor incontroverso, considerando a modalidade de requisição pertinente ao pagamento do valor total perseguido. Fica determinado que a liberação dos valores das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições poderão ser retificadas para valores maiores, ensejando possibilidade de mudança na modalidade de requisição de pagamento. A despeito do entendimento contido no Tema 28 no qual o c. STF firmou tese no sentido de que é “constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, em princípio, aponta para a probabilidade do direito da agravante, não vislumbro, neste momento processual, a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal. Embora a verba buscada tenha natureza alimentar, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação liminar da tutela recursal, pois não há nos autos elementos que demonstrem que o bem da vida perseguido pelo agravante está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Não obstante não vislumbre, por ora, a necessária urgência para o deferimento da liminar, importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão, também será, brevemente, submetida ao exame do Colegiado, inexistindo prejuízo no aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator